Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. IDOSA. ALZHEIMER. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA IDOSA. EXISTÊNCIA DE PARENTES MAIS PRÓXIMOS. ENDEREÇO DO PRETENSO CURADOR PROVISÓRIO DIVERSO DA PESSOA IDOSA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. Como requisito específico, referente à interdição, o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
2. No caso, o agravante – pretenso curador - apresentou documentação comprobatória do diagnóstico de Alzheimer da agravada, todavia, não apresentou nenhum elemento concreto de que houve modificação do contexto fático a justificar a nomeação de curador provisório, tampouco especificou a que ato se destinava a medida. Ainda, não reside no mesmo Estado da idosa e há informações de parentes mais próximos, o que demanda cognição exauriente para a sua devida análise e se a nomeação do agravante como curador assegura o melhor interesse da curatelada.
3. Outrossim, há necessidade de apontamento pormenorizado do patrimônio e dívidas da pessoa idosa.
4. Recurso conhecido e não provido.